Tribunal: TJDFT
Processo: 0712610-71.2020.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. VANTAGEM INDEVIDA. CONFIGURADOS.
I - Na forma do art. 171 do CP, o crime de estelionato consiste em “obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento”.
II - A manutenção da sentença condenatória é medida de rigor quando devidamente comprovado pelo conjunto probatório produzido nos autos que a conduta foi praticada com dolo de obter vantagem ilícita, com efetivo prejuízo para a vítima, o que afasta a pretendida desclassificação para a modalidade tentada.
III - Recurso conhecido e desprovido.